Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712169-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: GERALDO ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM contra a r. decisão proferida nos autos da ação anulatória de multa ambiental e penalidade de suspensão ajuizada por Geraldo Alves de Almeida, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração Ambiental no 6.367/2015, lavrado por violação ao art. 54, inciso XXIII, da Lei Distrital n° 041/1989 c/c art. 24, caput, do Decreto Federal n° 6.514/2008 (ID 59262110 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que na residência do autor, ora agravado, de um total de 35 espécimes de passeriformes cadastrados, verificou-se a ausência de 25 aves silvestres, sendo que destas somente foram localizadas 12 anilhas, o que ensejou a lavratura no auto de infração, chancelada no âmbito de procedimento administrativo, consistente na aplicação de multa e suspensão das atividades de criador até o pagamento da referida multa. Argumenta que se o agravado possui a saúde tão debilitada e é economicamente hipossuficiente, consoante alegado na petição inicial, inexiste razão para que seja reativado seu cadastro de criador de animais, visto que a atividade exige disposição financeira, tempo e ânimo para manter o asseio dos animais, que, vivendo em cativeiro, são totalmente dependentes. Conclui que o art. 300 do CPC exige a probabilidade do direito invocado e o risco da demora simultaneamente e que, nada obstante a premissa adotada pelo juízo de origem no sentido de que o valor da multa pode ser revisado, a conduta infracional permanecerá hígida. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a suspensão de criador imposta administrativamente ao agravado até o pagamento integral da multa. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o IBRAM, no exercício da atividade de fiscalização e monitoramento ambiental, emitiu o Auto de Infração n° 6367/2015 (ID 59138489), com amparo no Decreto n° 6.514/2008, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.” Afere-se do referido auto que o agravado cometeu infração contra a fauna descrita no art. 24, §3°, inciso III, em razão da criação de espécime da fauna silvestre (passeriformes) em desacordo com a licença obtida da autoridade ambiental competente, porquanto de um total de 35 aves cadastradas no plantel do autuado, teria sido constatada a ausência de 14 aves. Nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 10, de 10 de setembro de 2011, que dispõe sobre a Criação Amadora e Comercial de Passeriformes Nativos, em caso de roubo, furto, fuga ou óbito de pássaro inscrito no SisPass (Sistema de Cadastro de Passeriformes – SISPASS), o criador deverá comunicar a ocorrência ao órgão ambiental no prazo de 7 (sete) dias. Confira-se: Art. 45 - Em caso de roubo, furto, fuga ou óbito de pássaro inscrito no SisPass, o criador deverá comunicar o evento ao órgão Ambiental, via SisPass, em 7 (sete) dias. § 1o Em caso de roubo ou furto, além da providência do caput desse artigo, o criador deve lavrar ocorrência policial em 7 (sete) dias desde o conhecimento do evento, informando as marcações e espécies dos animais. § 2° O criador deverá entregar cópia do Boletim de Ocorrência (B.O.) ao IBAMA no prazo de 30 (trinta) dias desde a sua emissão. § 4° Em caso de óbito da ave, a anilha do pássaro deverá ser devolvida em 30 (trinta) dias desde o comunicado do óbito via SisPass. § 5o Caso os documentos exigidos no presente artigo não sejam entregues ao Órgão Ambiental no prazo de 30 (trinta) dias, será caracterizado o exercício da atividade em desacordo com a autorização concedida pelo IBAMA, sujeitando o Criador à suspensão imediata da autorização para todos os fins, sem prejuízo das demais sanções previstas no Decreto no 6.514/08, de 22 de julho de 2008. (grifo nosso) Por oportuno, confira-se o que dispõe o referido Decreto, inclusive quanto às penalidades cabíveis: Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Multa de: I - R$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008). § 1o As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária. § 2o Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração. § 3o Incorre nas mesmas multas: I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida. § 4o No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 2o do art. 29 da Lei no 9.605, de 1998. § 5o No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente. § 6o Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. (grifo nosso) Conforme consignado no parecer exarado no processo administrativo n° 0391.002.874/2015 (ID 59140304), 30 (trinta) passeriformes constariam na lista CITES (Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção), o que ensejou a aplicação de multa de R$5.000,00, e 05 (cinco) pássaros não estariam nas listas oficiais de risco ou ameaça de extinção, autorizando a incidência da multa de R$500,00, totalizando, ao final, R$152.500,00. De fato, possível a redução proporcional da sanção pecuniária imposta ao infrator apenado, consoante consignado pelo juízo a quo, máxime considerando a disposição contida no § 5° do art. 24 do Decreto n° 6.514/2008, bem como a alegada condição socioeconômica do agravado. Ocorre que tal entendimento não implica reconhecer a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a penalidade fora legitimamente aplicada. Com efeito, não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, motivo pelo qual as informações neles contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PREJUDICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. AMBIENTAL. INFRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. ATRIBUTOS DO ATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. 1. Reforço argumentativo não constitui inovação recursal vedada pela legislação processual. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 3. A controvérsia recursal orbita em torno da verificação da legalidade da multa administrativa por descumprimento da legislação ambiental, prevista no art. 24, caput do Decreto Federal 6.514/2008, bem como a aplicação do critério da unidade, previsto no §2° do mesmo artigo, em conjunto com o inciso I, o qual determina que será aplicada multa de R$500,00 por indivíduo de espécie da fauna silvestre não ameaçada de extinção. 4. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, uma vez que a Administração Pública detém o poder de fiscalização ambiental. Por tal motivo, somente prova inequívoca seria capaz de demonstrar o vício do ato administrativo que impôs a multa por infração ambiental. 5. O reconhecimento da própria situação de irregularidade, possibilitando a subsunção da conduta à regra que define o tipo de infração ambiental aplicada à espécie, impossibilita a demonstração da ilegalidade da sanção pecuniária que fundamenta o pleito de suspensão do auto de infração. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1146982, 07096044520188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, não se vislumbra o perigo da demora. Segundo o magistrado de primeiro grau, “o periculum in mora decorre da possibilidade de abalo no crédito do autor”. Nada obstante tal possibilidade, o débito fora inscrito na dívida ativa em junho de 2018 (ID 59140334), ou seja, há quase dois anos, circunstância que, por si só, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo defendido pelo agravado como forma de obter a liminar concedida pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora